Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-68.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Lesão corporal leve em situação de violência doméstica e familiar. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Dolo bem evidenciado nos autos. Pena, regime

Ementa:
Apelação. Lesão corporal leve em situação de violência doméstica e familiar. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Dolo bem evidenciado nos autos. Pena, regime prisional aberto e suspensão condicional da pena mantidos. Recurso não provido.